Tribunal: TJDFT
Processo: 0738832-23.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738832-23.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS GONCALVES SANTOS EMBARGADA: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Antonio Carlos Gonçalves Santos (ID no 51508875) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ora embargada (ID no 50693458). 2. Intime-se Geap Autogestão em Saúde, ora embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO